Tribunal: TJSP
Processo: 2016177-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE QUE OS VIZINHOS ESTÃO DESPEJANDO ÁGUA, SUPOSTAMENTE SUJA E FÉTIDA, DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO PARA RECICLAGEM DE MATERIAIS, POR MEIO DO MURO DIVISÓRIO, NO IMÓVEL DOS RECORRENTES - COMANDO QUE INDEFERIU PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXPEDIR MANDADO PARA QUE OS REQUERIDOS SE ABSTENHAM DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE QUE OS VIZINHOS ESTÃO DESPEJANDO ÁGUA, SUPOSTAMENTE SUJA E FÉTIDA, DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO PARA RECICLAGEM DE MATERIAIS, POR MEIO DO MURO DIVISÓRIO, NO IMÓVEL DOS RECORRENTES - COMANDO QUE INDEFERIU PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXPEDIR MANDADO PARA QUE OS REQUERIDOS SE ABSTENHAM DE REALIZAR O DESPEJO DAS REFERIDAS ÁGUAS E VEDEM OS BURACOS NO MURO – ALEGAÇÕES UNILATERALMENTE FORMULADAS NA PREFACIAL E DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PEÇA NÃO PERMITEM QUE, EM ESTREITA ANÁLISE, CONSOANTE COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE PERMITE ESTE MOMENTO LIMIAR, VISLUMBRE-SE A PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI PARA A OBTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA – RECURSO NÃO PROVIDO.